Tribunal: TJDFT
Processo: 0740115-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740115-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEFFERSON GUSTAVO LIVIO DAYAHN EMBARGADO: ROCHA GONTIJO ENGENHARIA LTDA, RAPHAEL WEYDSON GONTIJO, RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA, DANILO LOPES GUIMARAES DA SILVA, FRANCINE CIBELE MIOZZO D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília/DF, em 24 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator